Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALORES RECEBIDOS EM NOME DA PARTE PELO ADVOGADO. PRAZO PRESCRICIONAL.

I – A ação de prestação de contas, de natureza pessoal, prescreve no prazo de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.

II – Agravo desprovido.